Tribunal: TJMT
Processo: 1007227-09.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007227-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção, Tratamento da Própria Saúde, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 878.189.731-68 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007227-09.2021.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Luzia Pereira de Oliveira

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/02/2023

Ordem da pauta: 60

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PLEITO DE REMOÇÃO A PEDIDO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECÍFICO DE SAÚDE – LAUDOS MÉDICOS APRESENTADOS – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DISCRICIONARIEDADE BALIZADA – DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a remoção por motivo de saúde, prevista na lei de regência de carreira pública, é direito subjetivo do servidor, de modo que, comprovado o preenchimento dos requisitos legais, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do interessado dentro do mesmo quadro de pessoal, mitigando a discricionaridade de sua atuação nessa hipótese.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora ante sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a servidora reclamante, ocupante do cargo de Agente do Sistema Penitenciário, lotada em Colíder, pretendia sua remoção para o Município de Rondonópolis, em razão de necessidade de tratamento específico de saúde decorrente de lesão sofrida em sua mão.

A sentença consignou que a remoção de servidor público depende da análise de conveniência e oportunidade pela Administração, sendo apenas excepcionalmente admitida com fundamento no interesse do servidor público, o que não seria o caso desta demanda.

A recorrente sustenta a imprescindibilidade da mudança de lotação para o Município de Rondonópolis, em razão da necessidade de tratamento de saúde ao qual somente tem acesso naquela localidade, bem como por possuir filho menor que reside no Município e pelo qual é a única responsável, após o falecimento do genitor.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Sobre a matéria posta à análise, apesar de o deferimento da remoção a pedido do servidor público ser um ato discricionário da Administração, filio-me ao entendimento de que, por motivo de saúde, torna-se direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

O art. 51 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 prevê o seguinte:

Art. 51
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (Nova redação dada pela LC 187/04)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1o
A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica
condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas
. (Acrescentado pela LC 187/04)

§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada. (Acrescentado pela LC 187/04)

Regulamentando a questão da remoção a pedido do servidor público estadual, tem-se as disposições da Lei no 8.275/2004:

Art. 11
Na remoção a pedido, terá preferência o servidor, respeitada a seguinte ordem:

I –
doente, para a localidade em que deva se tratar, ou próxima a esta
;

II – que tiver cônjuge ou filho doente, para a localidade onde o tratamento deva ser feito, ou próxima a esta;

III – casado, para a localidade onde reside o cônjuge;

IV – arrimo, para a localidade em que reside a família;

V – estudante, para a localidade onde se encontra o estabelecimento de ensino.

Nesse contexto, da detida análise dos autos, notadamente dos laudos médicos, a condição peculiar de saúde da servidora está suficientemente demonstrada, bem como a indisponibilidade do tratamento necessário no seu Município de lotação atual.

Há ciência e autorização da Chefia de destino, conforme ID 118544972. Ainda, em relação à existência de vagas, por certo que caberia ao Estado demandado comprovar sua ausência na unidade pretendida, por se tratar de fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Por outro lado, extrai-se da decisão proferida em âmbito Administrativo a justificativa da negativa de remoção, nos seguintes termos:

“- Tendo em vista o déficit de Agentes femininas na Cadeia Pública Feminina de Colíder, que recebe apoio de agentes de outras unidades prisionais para garantir o seu funcionamento;

- Sendo assim, a Superintendente Regional Oeste do Sistema Penitenciário e o Secretário Adjunto de Administração Penitenciária se manifestam pela impossibilidade momentânea de atendimento do
pedido, exceto em caso de permuta com outra servidora do mesmo perfil.”

No entanto, em que pese a relevância da situação trazida pelo ente estadual, é certo que a justificante apresentada não encontra amparo na legislação que rege a temática, que apenas vincula a remoção à comprovação da situação médica que a justifica e à existência de vagas na localidade de destino.

A respeito do tema, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, de modo que, preenchidos os requisitos legais, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do interessado dentro do mesmo quadro de pessoal, tese jurídica perfeitamente aplicável ao presente caso, sobretudo em razão da previsão em legislação estadual (MS: 22283 DF, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 22/08/2016).

Trata-se, assim, de uma hipótese de discricionariedade mitigada ou balizada, em que a atuação do administrador fica vinculada pelos requisitos previstos em lei, os quais, atendidos pelo interessado, devem ensejar a concessão da pretensão, sem margem para juízo de conveniência/oportunidade dissociado desses elementos previamente fixados.

O mesmo entendimento é observado pelo E. TJMT:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – ENFERMIDADE DO CÔNJUGE – COMPROVADA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A remoção, por motivo de saúde, encontra-se elencada entre aquelas realizadas a pedido do servidor, condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela junta médica oficial, independentemente do interesse da Administração, pois tem como base a proteção conferida constitucionalmente à saúde, inserto no art. 196 da Constituição Federal, devendo prevalecer o respeito incondicional à vida, em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.

(N.U. 10363559020178110041, Relator: MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 15/06/2020)

No âmbito desta Turma Recursal, tem-se a mesma linha de entendimento, como exemplifica o recurso N.U 1035103-47.2020.8.11.0041, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DJe 31/08/2022.

Diante disso, considerando a farta documentação médica comprobatória do agravo de saúde da servidora, bem como demonstrado o aceite pela localidade de destino e a insubsistência da justificativa apresentada na negativa administrativa, deve ser suprida a omissão a fim de outorgar à reclamante a remoção, nos termos da necessidade médica evidenciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC,
determinando ao réu a remoção da servidora reclamante para a Unidade Prisional de Rondonópolis/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023